Tribunal: STF
Processo: HC 207730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Nathalia Poeta dos Santos, em favor de Alex de Freitas, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 154.236 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº. 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 2º, §§2º E 4º, DA LEI N. 12.850/13 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO INVESTIGADO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE SE ASSOCIOU, EM TESE, COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUTODENOMINADA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, PARA O COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS COMO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO ESTÁ ENVOLVIDO COM A FACÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. ESTREITA VIA DE COGNIÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE APROFUNDADA SOBRE O MÉRITO DA PROVA. OUTROSSIM, PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A SOLTURA DA PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. OBSERVAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL DA CAUSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 133)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado só STJ, o qual foi desprovido ante a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado é integrante de facção criminosa (Primeiro Grupo Catarinense – PGC) destinada à prática de vários delitos. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “5. ALEX DE FREITAS.
    O denunciado Alex de Freitas, vulgo "Leo" ou "Leozinho", promove e integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, exercendo, em prol da facção, o crime de tráfico de drogas, além de atuar como "olheiro" e como um dos responsáveis pela segurança dos pontos de venda de drogas da comunidade Pedregal, em São José.
    No próprio nome de sua rede social instagram, denominada "e_os_cria_leozinho.brt._17._", Alex apareceu fazendo referência à outra facção que seria um subgrupo do PGC, conhecida como OS CRIA, atuante na comunidade Pasto do Gado, em Florianópolis.
    Nas fotografias postadas na mesma rede social, o denunciado apareceu nos pontos de tráfico de drogas dominados pelas facções criminosas, fazendo uso de entorpecentes, na posse de rádio comunicadores e dinheiro, e enaltecendo o PGC com o sinal "2" com as mãos (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2).
    Verificou-se, no curso das investigações, que o denunciado Alex de Freitas ainda continuou postando fotografias em suas redes sociais exibindo drogas, dinheiro, rádio comunicadores, além de utilizar frases e símbolos relacionados à organização criminosa catarinense ("tudo 2 com as mãos").
    Em uma dessas postagens, o denunciado exibiu grande quantidade de dinheiro e como legenda escreveu “não consigo parar” e "Já até pensei em parar', o que deixa ainda mais evidente seu envolvimento com o tráfico de drogas e com a organização criminosa em questão.
    Verificou-se, por fim, que Alex postou uma fotografia na companhia dos codenunciados Luan Alexandre e Marcelo dos Santos Brito, referindo-se a estes dois últimos como "MEUS ALIADO, CRIAA" (Evento 121)”. (eDOC 2, p. 119-120)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente